Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722290-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING D E S P A C H O A fim de que seja realizado o regular juízo de admissibilidade recursal, antes do exame do pedido de efeito suspensivo, esclareça o agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contra qual Decisão proferida na origem se insurge, ressaltando que a Decisão de ID 193522111, que intimou o devedor da penhora efetivada da importância de R$ 299,03 (duzentos e noventa e nove reais e três centavos), mencionada no recurso, transcorreu sem qualquer manifestação do devedor, conforme certidão de ID 196655817. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator